Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO ADMINISTRATIVA TCDF. ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE. AJUSTE PROPORCIONAL AO SISTEMA DE PONTUAÇÃO. ARREDONDAMENTO DA NOTA. NÃO VIOLAÇÃO AO EDITAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Em regra, ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos, estando restrito ao exame da legalidade ou do desvio ou abuso de poder.
2. O acesso a cargo da administração por meio de concurso público se trata de ato de admissão de pessoal passível de controle pelo Tribunal de Contas, conforme norma constitucional de reprodução obrigatória – art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
3. A decisão do TCDF não alterou o critério proporcional de atribuição de pontos previsto no Edital, mas tão somente adequou o certame para dispor que nos casos de anulação de questões, dever-se-ia haver um ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital, para haver uma redução da nota mínima de aprovação.
4. O arredondamento da nota para baixo atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto se possibilita a permanência no certame de um maior número de candidatos, sem interferir na previsão editalícia e se aproximar da ratio essendi do art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 e do interesse público.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.